Tribunal: TJMT
Processo: 1034058-71.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034058-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), VALERIA DAS GRACAS BARRETO RONDON - CPF: 487.568.571-87 (APELANTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), DIOGO BOTELHO registrado(a) civilmente como DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GREGORIO BEDONI - CPF: 054.142.301-02 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA BARRETO - CPF: 531.802.911-68 (APELANTE), COMERCIAL DE ALIMENTOS MIDAS LTDA - CNPJ: 19.957.366/0001-81 (APELANTE), JARBAS BATISTA DUARTE PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 427.742.761-87 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GREGORIO BEDONI - CPF: 054.142.301-02 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. PRELIMINAR DE RECONVENÇÃO INADIMITIDA: REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VALÉRIA DAS GRAÇAS BARRETO RONDON: ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INDEVIDA DECRETAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA, CERCEAMENTO DE DEFESA,
NÃO CONHECIMENTO
DA RECONVENÇÃO
REJEITADAS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE V
ALÉRIA DAS GRAÇAS BARRETO RONDON

ACOLHIDA
.
MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DO VÍNCULO CONTRATUAL E DA EMISSÃO D
E CHEQUES
MESMO PRESCRITOS
.

PROVA ESCRITA

APT
A
À INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
AFASTAMENTO.

RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA
. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE EMISSÃO DE CADA CÁRTULA. JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES
AO
SACAD
O
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, converteu o mandado inicial em executivo judicial e condenou os réus ao pagamento do valor atualizado das cártulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) revelia de corréus em litisconsórcio passivo; (
ii
) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
iii
) nulidade pel
o não conhecimento
da reconvenção; (
iv
) ilegitimidade passiva; (v) extensão da responsabilidade dos apelantes; e (vi) termo inicial de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No litisconsórcio passivo, a falta de
apresentação de
embargos monitórios por alguns corréus autoriza apenas
a
revelia processual, sem produzir automaticamente seus efeitos materiais sobre fatos comuns se houver defesa de outro corréu
(
art. 345, I, do CPC
)
,
caso em que
, sem prejuízo concreto, não há nulidade da sentença.

4. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado se funda em prova escrita suficiente, sobretudo em controvérsia predominantemente documental, sem indicação de fato controvertido que exigisse prova oral.

5.
O não conhecimento da
reconvenção cujo objeto coincide com a matéria de defesa dos embargos não gera nulidade por falta de prejuízo processual.

6.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida quando
não há
vinculo da
corré
na prova escrita
que embasa
a monitória
e inexista fundamento jurídico para estender-lhe a obrigação, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7. Mantém-se a exigibilidade do crédito em relação aos demais demandados, pois os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sendo insuficiente a alegação genérica de descumprimento contratual, passivos ocultos ou desacordo comercial para justificar a sustação dos cheques.

8. Os elementos constantes dos autos indicam a efetiva transferência do estabelecimento comercial e a continuidade da atividade empresarial, circunstâncias que enfraquecem a tese de inadimplemento substancial da alienante e afastam a invocação da exceção do contrato não cumprido como fundamento para obstar a cobrança.

9. Em ação monitória fundada em cheque, a correção monetária incide desde a data de emissão de cada cártula, e os juros de mora fluem desde a primeira apresentação ao banco sacado. Mantém-se a verba honorária fixada na sentença, por observar o art. 85, § 2º, do CPC, e afasta-se a alegação de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a Valéria das Graças Barreto Rondon; Recurso parcialmente provido apenas para ajustar o termo inicial dos encargos moratórios.

Tese de julgamento: “1. No litisconsórcio passivo, a ausência de embargos de um réu não produz revelia material quanto aos fatos comuns se houver defesa de corréu, nem gera nulidade sem prejuízo comprovado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia em prova documental suficiente e a parte não demonstra a indispensabilidade da prova requerida. 3. A inadmissão da reconvenção não gera nulidade automática quando seu conteúdo coincide com a matéria dos embargos monitórios e não há prejuízo demonstrado. 4. Carece de legitimidade passiva, na ação monitória, quem não figure como contratante no negócio subjacente nem como emitente ou signatário dos títulos que instruem a inicial. 5. Na ação monitória fundada em cheque, a correção monetária incide desde a emissão da cártula e os juros de mora desde sua primeira apresentação ao banco sacado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 85, § 2º, 277, 282, § 1º, 344, 345, I, 355, I, 370, 485, VI, e 702, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.08.2019; STJ,
EREsp
nº 1.250.382/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 02.04.2014; STJ, REsp nº 1.357.857/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 23.10.2014; TJMT, AI nº 1020254-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024; TJMT, Apelação nº 1006997-15.2019.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Comercial de Alimentos Midas Ltda., Luciana da Silva Barreto e Valéria das Graças Barreto Rondon contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por
Emeli
Paula Lara Corrêa
Fonsêca
, fundada em 11 cártulas de cheque, cujo valor total perfaz R$ 120.790,00, emitidas no contexto de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial e posteriormente devolvidas por sustação.

A autora sustentou que os títulos representavam parcelas do preço ajustado na alienação da empresa “
Emeli
Paula
Decor

Eireli
”, formalizada em 14/02/2019, afirmando que, após a transferência do estabelecimento, os adquirentes sustaram os cheques indevidamente.

Na origem, a pessoa jurídica demandada e Pedro Henrique Gregório
Bedoni
opuseram embargos monitórios, e a empresa ainda formulou reconvenção, sustentando, em síntese o descumprimento contratual por parte da autora; existência de passivos ocultos e obrigações pretéritas; e inviabilidade do empreendimento após a aquisição.

A

sentença decretou a revelia de Luciana e Valéria por ausência de embargos no prazo legal; julgou antecipadamente a lide, reputando suficiente a prova documental; inadmitiu a reconvenção por entender que seu conteúdo se confundia com a matéria defensiva; julgou improcedentes os embargos monitórios; julgou procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em mandado executivo; e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Houve embargos de declaração opostos pela autora, acolhidos apenas para correção de erro material.

Em suas razões, as apelantes suscitam preliminares de nulidade por indevida decretação e utilização dos efeitos da revelia; cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; nulidade pela inadmissão da reconvenção; e ilegitimidade passiva de Valéria. No mérito, defendem a limitação da responsabilidade de Luciana aos cheques por ela subscritos; adequação do termo inicial da correção monetária e juros; e pela redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada

suscita preliminar de deserção por ausência de preparo e no mérito pelo não provimento do recurso com a majoração de honorários recursais e condenação por litigância de má-fé.

Quanto ao preparo, a gratuidade foi inicialmente concedida apenas às pessoas físicas e negada à pessoa jurídica, com exigência de recolhimento. Em agravo interno, corrigiu-se erro material e a gratuidade foi estendida à pessoa jurídica, dispensando-a do preparo na apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR INDEVIDA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA

Sustentam as apelantes nulidade da sentença, ao argumento de que a revelia de Luciana da Silva Barreto e Valéria das Graças Barreto Rondon teria sido indevidamente reconhecida e utilizada para presumir verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, não obstante a pluralidade de réus e a apresentação de embargos monitórios por
alguns
corréus.

As rés, embora regularmente citadas, deixaram transcorrer o prazo para oposição de embargos à ação monitória, o que autoriza o reconhecimento da revelia (art. 344 do CPC).

Todavia,
no caso
de litisconsórcio passivo, com apresentação de defesa por corréu,
incide o
art. 345, I, do CPC, de modo que não se produzem os efeitos materiais da revelia quanto aos fatos comuns. Nessa hipótese, subsiste
a
revelia como situação processual decorrente da ausência de defesa tempestiva, mas não se forma presunção automática de veracidade das alegações autorais sobre os pontos submetidos ao contraditório pelos demais demandados.

Tal circunstância, por si só, não conduz à nulidade da sentença por
error
in procedendo
, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo, na forma do art. 282, § 1º, do CPC, o que não se verifica na espécie, sobretudo porque o julgamento antecipado também se apoiou na suficiência do acervo documental, e não exclusivamente em eventual presunção ficta.

Nesse sentido:

“[...] Em caso de litisconsórcio passivo, havendo contestação tempestiva por um dos réus, os efeitos da revelia não se produzem em relação aos demais, conforme art. 345, I do CPC. 5. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10202545720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024).”

“[...] A pluralidade de réus com a apresentação de contestação por um deles afasta a incidência do efeito material da revelia (art. 345, I do CPC), ou seja, presunção de veracidade dos fatos formulados pelo autor (art. 344 do CPC), entretanto, ocorre a preclusão, ao revel, de deduzir teses de defesa que sejam diferentes daquelas apresentadas pelos demais demandados. [...] (TJ-SC - AI: 40125927220178240000 Brusque 4012592-72.2017.8.24 .0000, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 28/11/2019, Quarta Câmara de Direito Civil).”

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

As apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova oral.

Nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória, podendo julgar antecipadamente a demanda quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando o conjunto probatório já se mostra suficiente ao convencimento judicial.

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
.”(
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

Na hipótese, a controvérsia é predominantemente documental, porquanto ligada à formalização do negócio, à transferência do estabelecimento, à existência de obrigações pretéritas e, sobretudo, aos atos de emissão e sustação dos títulos.

Além disso, as apelantes não indicaram, de modo específico, qual fato controvertido e relevante dependeria necessariamente de prova testemunhal, tampouco evidenciaram prejuízo concreto decorrente do julgamento antecipado.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO PRELIMINAR – RECONVENÇÃO INADMITIDA

As apelantes sustentam nulidade da sentença ao fundamento de que, embora o art. 702, § 6º, do CPC admita reconvenção na ação monitória, o Juízo de origem deixou de conhecê-la.

É certo que a reconvenção foi apresentada conjuntamente com os embargos, contendo pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por suposto protesto indevido, contudo a sentença

concluiu que as teses reconvencionais se confundiam com o mérito dos próprios embargos, razão pela qual considerou
inócua
a ampliação do objeto litigioso.

Colaciona-se fragmento da sentença:

“Por sua vez, em relação ao pedido reconvencional - em que pese entender o C. STJ no sentido de que os embargos opostos à pretensão monitória ensejam cognição plena e exauriente das questões de fato e direito deduzidas pelo embargante - entendo que as alegações de inexistência de débito e indenização por danos se comungam com o próprio teor meritório da peça de defesa e a natureza da causa, pelo que a ampliação do objeto litigioso, mediante cumulação de pedidos invertida, aqui, é absolutamente inócua. Assim, deve ser inadmitida a reconvenção."

Todavia, ainda que admissível a reconvenção nessa via, a sua não admissão não implica nulidade automática, pois, à luz dos
arts
. 277 e 282, § 1º, do CPC, exige-se demonstração de prejuízo processual concreto.

No caso, o pedido declaratório reconvencional coincide substancialmente com a própria matéria deduzida nos embargos monitórios, de modo que, ao julgar improcedentes os embargos e reconhecer a exigibilidade do crédito, o juízo enfrentou integralmente essa controvérsia.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade
pelo não conhecimento da

reconvenção .

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VALÉRIA DAS GRAÇAS BARRETO RONDON.

A ação monitória
se funda
em dois conjuntos distintos de prova escrita,
quais sejam, o
contrato de compra e venda do estabelecimento comercial e 11 cheques que acompanham a petição inicial.

Portanto, consideradas as provas escritas que efetivamente aparelham a monitória, a correspondência subjetiva da pretensão se projeta, em tese, sobre Pedro
Henrique Gregório
Bedoni
e Luciana
da Silva
, em razão do
contrato, e sobre a pessoa jurídica Comercial de Alimentos Midas Ltda., em razão
da emissão dos
cheques.

Situação distinta se verifica em relação a Valéria das Graças Barreto Rondon
, em relação a quem não se verifica
pertinência subjetiva
com
a relação jurídica material deduzida em juízo, pois os elementos narrativos
e documentais não a apresentam como sujeito da obrigação monitória exigida.

Isso porque Valéria não integra diretamente nenhuma das duas provas escritas centrais que embasam a monitória, uma vez que não figura como contratante no instrumento de compra e venda, nem como emitente ou signatária dos cheques que lastreiam a cobrança.

Sua inclusão na lide foi fundamentada em alegações de participação indireta na negociação, de atuação na gestão empresarial e de pretensa extensão da responsabilidade da pessoa jurídica à pessoa física, porém tais circunstâncias, nos termos em que foram deduzidas nos autos, não são suficientes para equipará-la aos devedores diretamente vinculados ao contrato e às cártulas.

Em procedimento monitório fundado em prova escrita, a ampliação subjetiva da obrigação para alcançar quem não integra diretamente os documentos basilares reclama demonstração segura dos pressupostos legais específicos, especialmente quando se cogita de desconsideração da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Desse modo, inexistindo vínculo direto de Valéria com o contrato que embasa a relação causal, nem com os cheques que estruturam a relação cartular, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar nesta demanda.

Nesse contexto:

“[...] A ausência de relação jurídica de direito material firmada entre as partes acarreta o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte. (N.U 1006997-15.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024).”

Assim,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva de Valéria das Graças Barreto Rondon, para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a ela, na forma do art. 485, VI, do CPC.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
pretensão monitória
e
m dois núcleos documentais complementares, o contrato de compra e venda do estabelecimento comercial
“
Emeli
Paula
Decor

Eireli
”
e os cheques emitidos no contexto do negócio
(ID 322634873 e 322634872)
.

Embora o cheque prescrito, por si só, seja apto a instruir a ação monitória, o contrato agregado aos autos reforça a causa debendi e confere maior densidade à demonstração do vínculo obrigacional.

Sob essa perspectiva, os documentos escritos revelam vinculações subjetivas distintas entre os réus, na medida em que o contrato alcança diretamente Pedro Henrique Gregório
Bedoni
e Luciana da Silva Barreto, na condição de adquirentes do estabelecimento, enquanto os cheques se relacionam à Comercial de Alimentos Midas Ltda., emitente das cártulas.

Por essa razão, não procede a tese de que a responsabilidade de Luciana estaria restrita apenas às cártulas que porventura tenha subscrito, pois a obrigação discutida nos autos não se desdobra em prestações autônomas imputáveis isoladamente a cada adquirente, mas decorre de um único contexto negocial, formalizado por contrato escrito e parcialmente instrumentalizado por cheques emitidos para pagamento do preço, de modo que, inexistindo cláusula expressa de individualização da responsabilidade, não há fundamento jurídico para o fracionamento pretendido.

Quanto à alegação de desacordo comercial, existência de passivos ocultos e inviabilidade do empreendimento, constata-se que as apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, pois suas alegações defensivas permaneceram genéricas e desprovidas de prova robusta capaz de afastar a força probatória do contrato e das cártulas.

Ademais, o conjunto documental indica a efetiva transferência do estabelecimento e da estrutura empresarial, bem como a continuidade da exploração da atividade econômica após a avença, notadamente os registros de atuação do buffet em feiras e eventos (ID 322635415 e seguintes), o que corrobora a regularidade e a higidez do objeto alienado, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de insolvência ou precariedade do estabelecimento à época da transmissão.

N
esse contexto, a sustação dos cheques sob a justificativa genérica de desacordo comercial, desacompanhada de prova consistente do alegado inadimplemento da alienante, não possui o condão de desconstituir, por si só, a obrigação assumida.

Quanto
ao encargos
, o
STJ firmou entendimento no sentido de que, em ação monitória fundada em cheque, a correção monetária incide desde a data de emissão da cártula, enquanto os juros de mora fluem desde a primeira apresentação do título à instituição financeira sacada.

“[...] "Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito
material .
" (
EREsp
1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014,
DJe
08/04/2014)
[...] (
STJ - REsp: 1357857 MS 2012/0260824-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2014).”

“[...] Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Precedentes STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000889-39.2023 .8.11.0004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024).”

Assim, a correção monetária deverá incidir desde a data de emissão de cada cheque, e os juros moratórios a partir da primeira apresentação das cártulas ao banco sacado.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, não havendo razão para modificação.

Também não se verifica conduta processual caracterizadora das hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva de Valéria das Graças Barreto Rondon, para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para ajustar o termo inicial dos encargos moratórios, a fim de que a correção monetária incida desde a data de emissão de cada cheque e os juros de mora a partir da primeira apresentação das cártulas ao banco sacado, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Redimensiono os ônus sucumbenciais, atribuindo à autora as despesas processuais e os honorários advocatícios devidos ao patrono de Valéria das Graças Barreto Rondon, fixados em 10% sobre o proveito econômico correspondente à sua exclusão da demanda, mantidos os demais ônus sucumbenciais na forma estabelecida na sentença em relação aos corréus remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026